Tribunal: TJPA
Processo: 0008131-36.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008131-36.2015.8.14.0401

APELANTE: JONATHA JUNIOR SANTOS DA COSTA, JOELSON NELSON FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 157, §2º, II DO CPB. 1. RECURSO JONATHA JUNIOR SANTOS DA COSTA.

PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. OCORRÊNCIA. MENORIDADE RELATIVA. ART. 115 DO CPB. METADE. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (
08.06.2015)
E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA (02.07.2020). INTELIGÊNCIA DO ART.
109
,
IV
. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM FULCRO NO ART.
107
,
IV
, DO
CP
. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 2. RECURSO JOELSON NELSON FERREIRA DE OLIVEIRA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU.
A materialidade e autoria

delitiva do crime restaram plenamente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, onde as testemunhas apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o réu como sendo um dos autores do roubo descrito na denúncia, restando apto a embasar o decreto condenatório.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento dos recursos para no recurso de
Jonatha Junior Santos Costa
dar provimento e declarar
extinta a punibilidade quanto ao crime previsto no
art. 157, §2º, inciso II do Código Penal Brasileiro,
em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
, e improvimento no recurso de
Joelson Nelson Ferreira de Oliveira
, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2023.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
Joelson Nelson Ferreira de Oliveira,
através da Defensoria Pública (ID 10542940) e
Jonatha Junior Santos da Costa
, através de advogado constituído (ID 10542942), demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença, que julgou procedente a denúncia formulada,
condenando-os nas sanções punitivas do art. 157, §2º, inciso II do Código Penal (Roubo majorado pelo concurso de agentes)
sendo fixada para a pena de
Joelson Nelson Ferreira de Oliveira
em
06 (seis) anos de 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 70 (setenta) dias multa
, sob regime inicial semiaberto e de
Jonatha Junior Santos da Costa
fixada a pena de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa,
sob o regime inicial
aberto.

Segundo os termos da denúncia, no dia 30/04/2015, por volta de 14h, os denunciados, mediante grave ameaça com emprego de um simulacro de arma de fogo e violência física, subtraíram, em uma parada de ônibus, de Gabriel Pinto de Oliveira, Jonatas Gonçalves Silva e Herick Valdo Moraes de Souza, a mochila do primeiro e os aparelhos celulares dos demais.

É descrito que o denunciado JONATHA empunhava uma arma de brinquedo, razão pela qual a vítima Jonatas Silva resistiu a entregar seu celular, momento em que aquele passou a agredi-la com o referido artefato, o que fez com que a vítima finalmente entregasse o aparelho.

Relata-se que, após a fuga dos denunciados, policiais militares foram comunicados sobre o crime e as características dos criminosos, passando a persegui-los até detê-los em logradouro diverso.

A denúncia foi recebida em 08/06/2015.

Audiência de instrução, gravada em mídia áudio visual.

A defesa de
Joelson Nelson Ferreira de Oliveira,
interpôs apelação penal e em suas razões, (ID 10542940), requer

a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII, alegando ausência de provas para a condenação, a luz do princípio do “in dubio pro reo”.

A defesa do apelante
Jonatha Junior Santos da Costa,
também interpôs apelação penal e em suas razões (ID 10542942) requer, preliminarmente, a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição retroativa ou se não for o entendimento, pela absolvição do réu.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (ID 10542947), debatendo a tese defensiva de
Joelson Nelson Ferreira de Oliveira
, concluiu pelo improvimento da via recursal. Já com relação a apelação de
Jonatha Junior Santos da Costa,
o eminente Promotor de Justiça, (ID 10542946), pelo
parcial provimento do recurso de Apelação interposto, mantendo-se a condenação do apelante, porém reconhecendo-se a extinção de sua punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Sergio Tibúrcio dos Santos Silva, (ID 11009905), que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa de Joelson Nelson de Oliveira e no Id 11009905, pelo
provimento parcial, apenas para que seja declarada a extinção da punibilidade de Jonatha Junior Santos da Costa, em virtude da prescrição, ex vi do artigo 109, IV, c/c artigo 115, do Código Penal, restando prejudicado o pleito alternativo do presente recurso.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

DO RECURSO DE JONATHA JUNIOR SANTOS DA COSTA.

A defesa do apelante
Jonatha Junior Santos da Costa,
nterpôs apelação penal e em suas razões (ID 10542942) requer, preliminarmente, a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição retroativa,
alegando que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, teria transcorrido 5 anos.

Originado o
jus puniend
, concretizado com a prática do crime, podem ocorrer causas que obstem a aplicação das sanções penais pela renúncia do Estado em punir o autor do delito, falando-se, então, em causas de extinção da punibilidade.

A prescrição, como causa de extinção da punibilidade, é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo. Justifica-se tal instituto pelo desaparecimento do interesse estatal na repressão do crime, em razão do tempo decorrido, que leva ao esquecimento do delito e à superação do alarma social causado pela infração penal.

Pela análise nos autos, necessária se faz a declaração da extinção da punibilidade em virtude da prescrição retroativa, que é matéria de ordem pública podendo ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

O apelante foi processado, julgado e condenado pelos crimes capitulado no

art.

157, §2º, inciso II do Código Penal Brasileiro (Roubo majorado pelo concurso de agentes)
a pena de
04 (quatro) anos de reclusão,
sob o regime inicial
aberto.

Nota-se que por ter sido interposto recurso exclusivamente pela Defesa, qualquer readequação na dosimetria da pena não poderia mais ser feita para piorar a situação do recorrente, nos termos do princípio da proibição da
reformatio in pejus.

Com efeito, a pena privativa de liberdade de
04 (quatro
) anos
de reclusão

não se encontra mais sujeita a acréscimos, em virtude do trânsito em julgado para a acusação, e que tem o seu
quantum
usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional na modalidade retroativa, consoante leciona art. 110, §1º do Código Penal.

Constata-se que a prescrição efetiva-se no
prazo de 08 (oito) anos, conforme art. 109, inciso IV, do Código Penal,
haja vista que a pena aplicada foi de
04 (quatro) anos de reclusão
. Todavia, conforme o
art. 115, do Código Penal
, a
prescrição efetiva-se
REALMENTE NO PRAZO DE 04 (QUATRO) ANOS
, em razão do apelante, na data do fato ser
menor de 21 (vinte e um) anos de idade,
conforme documento de identidade (ID 8401061- pág. 6), o que implica na redução do prazo prescricional pela metade.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 (DOZE) ANOS PARA 06 (SEIS) ANOS. APLICAÇÃO DO ART. 115 DO CPB. LAPSO TEMPORAL EXCEDIDO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. Com a condenação do réu à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso III, do CPB, é de 12 (doze) anos. No entanto, este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro. O acusado, no momento da prática do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, ou seja, possuía apenas 20 (vinte) anos de idade, tendo nascido no dia 30/11/1992, conforme faz prova o seu depoimento na polícia e a cópia da Carteira de Identidade do acusado anexada aos autos, o que leva ao reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB, devendo o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em
06 (seis) anos. Assim, visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença (12/11/2021) e a data do recebimento da denúncia (31/07/2013), período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício para extinguir a punibilidade do réu, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso III e 115, todos do CPB. 2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Extinção, de ofício, da punibilidade do apelante, em face da prescrição retroativa.
(12104370, 12104370, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-07)

Nota-se que transcorreu um período superior a
05 (cinco) anos
entre as causas interruptivas relativas à
data do recebimento da denúncia
,
08.06.2015
(ID 8401181), conforme art. 117, inciso I, do CP,
e a
data da publicação da sentença condenatória recorrível
,
em 02.07.2020 (ID 8401224 – pg. 4)
, conforme art. 117, inciso IV, do CP.

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, imperiosa é reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal na sua
modalidade retroativa
, não sendo possível submeter-se o recorrente a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade nos termos dos
arts. 107, inciso IV, 109, inciso IV, 110, §1º e 115 todos do Código Penal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DO ARTIGOS 147 DO CPB E 21 do Decreto-lei nº 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais) c/c art. 7º, da Lei 11.340/06 - RECURSO DA DEFESA – RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO – PLAUSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO RETROATIVA OPERADA PELA PENA EM CONCRETO. CONDENAÇÃO EM 04 MESES DE DETENÇÃO. LAPSO TEMPORAL SUPERADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA (16/08/16) E A SENTENÇA (05/11/19). EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO. APELO DEFENSIVO PROVIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I - Necessário observar que o prazo prescricional se computa da data da publicação da sentença condenatória para trás, até a data do recebimento da denúncia ou queixa, ou entre esta data e a da consumação do crime. Portanto, se excedido o lapso prescricional entre tais marcos terá ocorrida a prescrição retroativa. Em outras palavras, entre a última causa interruptiva da prescrição no processo, qual seja o recebimento da denúncia, fato que ocorreu em 16/08/2016, e o dia em que a sentença condenatória foi proferida 05/11/2019, transcorreu lapso temporal superior aos 03 anos, necessário à efe (6971841, 6971841, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-26, Publicado em 2021-11-05)

DO RECURSO DE
JOELSON NELSON FERREIRA DE OLIVEIRA

Requer a defesa do apelante Joelson Nelson Ferreira de Oliveira a reforma da Sentença condenatória para que seja absolvido da imputação
alegando ausência de provas para a condenação, a luz do princípio do “in dubio pro reo”.

Pela análise de todo o cotejo fático-probatório constante no processo, verifica-se que não devem prosperar as razões recursais da recorrente já que o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório.

Nota-se que a
materialidade delitiva
restou evidenciada,
estando demonstradas por meio do termo de Apresentação e Apreensão de Objetos (Id 8401174 – pág. 5); pelo auto de entrega (ID 8401174 – pág. 6);
além das provas testemunhais colhidas ao longo da instrução processual.

A autoria encontra-se bem delineada nos autos, como passo a expor:

A vítima
Gabriel Pinto de Oliveira
declarou que estava em uma parada na Avenida Magalhães Barata, a qual estava bem movimentada, quando foi abordado por um dos criminosos, enquanto o outro, que estava com uma arma de brinquedo, abordou outras vítimas. Afirmou que conseguiu resistir ao crime, mediante luta corporal, mas que os criminosos conseguiram levar os aparelhos celulares das outras vítimas. Disse que reconheceu ambos na delegacia, que soube que os criminosos fugiram em uma única bicicleta, bem como que eles foram presos na Generalíssimo Deodoro com a Fernando Guilhon, bem distante do local do crime, depois de perseguidos por policiais.
A vítima reconheceu JOELSON durante a audiência, afirmando que foi ele que lhe abordou e com ele travou luta corporal.

A testemunha de acusação
Eder Judson Almeida da Trindade
, policial, relatou em juízo que foi acionado por transeuntes que lhe informaram sobre o assalto. Explicou que lhe apontaram os denunciados, que fugiam, um por bicicleta e outro correndo, os quais foram detidos com os objetos de uma das vítimas.

A testemunha de acusação
Rafael Paixão de Barros
, policial civil, relatou em juízo que presenciaram o roubo, razão pela qual seguiram os criminosos, que empreenderam fuga em uma bicicleta. Explicou que perdeu de vista os criminosos porque a via tinha muitas lombadas, tendo seu colega prosseguido na motocicleta de um policial militar com quem cruzaram no caminho, realizando finalmente a detenção em logradouro diverso, distante dali.
Afirmou que viu na delegacia os objetos subtraídos, dentre os quais mochila e aparelho celular.

Depreende-se do depoimento da vítima e das testemunhas, que as mesmas reconheceram o réu como um dos autores do crime.

Conforme os depoimentos expostos, dois indivíduos participaram do roubo com os objetos do roubo, momentos após o fato.

Desta forma, as alegações da defesa de que o decreto condenatório baseou-se em provas frágeis e insubsistentes é inverídico, conforme o declarado pelas vítimas e pela testemunha.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL.
1 –
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelos depoimentos de testemunha presencial e de agente de polícia
. 2 – Prescindível o reconhecimento pessoal conforme as formalidades do art. 226 do CPP, se o réu, logo após o crime, é perseguido e capturado por pessoa que estava com a vítima e presenciou o crime, sendo preso, em seguida, por policiais, e a vítima e a testemunha o reconheceram sem dúvidas, ainda no local dos fatos. 3 – Apelação não provida. (TJ/DF – AP 0719636-20.2020.8.07.0007 DF, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 17/12/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJE 01/02/2022).
Grifei

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA EM SEDE JUDICIAL. CREDIBILIDADE. CONFISSÃO DO APELANTE EM JUÍZO. DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES
. IMPROCEDÊNCIA. LIAME SUBJETIVO E DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS AGENTES. PENA BASE. MINORAÇÃO. POSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos colhidos em sede judicial, aliados ao reconhecimento feito pela vítima e a confissão do acusado em Juízo, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de sua culpabilidade.
Mister frisar que, em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos, como ocorre no presente caso.
2. A circunstância de os agentes estar 8977220, 8977220, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-04, Publicado em 2022-04-12) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. 157, § 2º, VII. DA CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA MERITÓRIA- AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E CONCISA, EM HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO CONSTANTES DOS AUTOS, BEM COMO A CONFISSÃO DO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO Vistos e etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois. Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia C. Silveira. Belém/PA, 28 de março de 2022. DESª. ROSI GOMES DE FARIAS Relatora (8773943, 8773943, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-03-30) (GRIFEI).

Sobre o valor dos depoimentos dos agentes que participam da diligência que culmina na prisão de envolvidos em crime, trago as seguintes decisões:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. CONFISSÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. PALAVRA DAS VÍTIMAS – CREDIBILIDADE
. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA AFASTADA - PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE E MULTA MANTIDAS. Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime.
Os depoimentos dos policias revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo sob a garantia do contraditório
. Inaplicável a participação de menor importância eis que o Apelante participou ativamente do delito, pois diferentemente do que alega, desceu do carro e abordou a vítima. Decisão mantida. Recurso improvido. Unânime. (2018.04854373-35, 198.550, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-29, Publicado em 2018-11-30) (grifo nosso)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA DIVORCIADA DOS DEMAIS MEIOS DE PROVA. REJEIÇÃO DO PLEITO DEFENSIVO.
VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES EM SEDE JUDICIAL.
DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUSNTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DECORRENTE O EMPREGO DE ARMA. POSSIBILIDADE. VÍTIMA QUE NÃO RELATOU A UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO NA EXECUÇÃO DO DELITO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

1
. As provas colhidas durante as fases inquisitorial e instrutória são consistentes e se complementam, de forma que não há margem a questionamentos quanto à autoria delitiva, sendo entendimento pacífico nesta corte de Justiça que o depoimento de Policiais Militares possui plena validade, mormente quando não foi produzida qualquer prova que comprometesse a imparcialidade desses depoimentos e, consequentemente, lhes retirasse seu valor probatório. Precedentes desta Corte de Justiça.

2. As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado de origem, entretanto, o equívoco corrigido não possui o condão de conduzir a pena-base ao mínimo legal, pois as circunstâncias do crime permanecem desfavoráveis, sendo pacificado que basta existência de uma delas para autorizar o afastamento da pena-base do mínimo legal.

Súmula 23 do TJE-PA. Precedentes do STJ.

3. Tendo sido negativado apenas um vetor judicial do art. 59 do CP, reduzo a pena base fixada pelo juízo de origem na 1ª fase da dosimetria penal, estabelecendo o patamar de 07 (sete) anos de reclusão. Mantendo a redução de 1/6 decorrente da atenuante genérica do art. 65, I do CP, restando a pena intermediária de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

4. A vítima em sede policial não relatou o emprego de arma para o cometimento do delito, tão pouco as testemunhas ouvidas em juízo podem descrever seu uso, motivo por que afasto essa causa especial de aumento de pena, mantendo o reconhecimento do cometimento do delito em concurso de agentes.

5. Já tendo a referida causa especial de aumento de pena do art. 157, §2° II do CP sido aplicada em sua fração mínima, resta a pena concreta e definitiva de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias e 20 (vinte) dias multa.

6. Alterado o patamar da pena fixada, resta imperiosa a fixação do regime semiaberto como o adequado para inicio do cumprimento da sanção fixada. Literalidade do art. 33, §2, b do CP.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, à unanimidade.

(2018.03246531-42, 194.181, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-14) (grifo nosso)

Nota-se que a versão da defesa encontra-se isolada nos autos, vez que ficou satisfatoriamente comprovado a sua participação no roubo, tanto que foi flagrado pela polícia após o roubo com a res furtiva.

Neste sentido:

“APELAÇO CRIMINAL - FURTO SIMPLES
- RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU - INVERSO DO ÔNUS DA PROVA
- CONDENAÇO MANTIDA
Nos crimes contra o patrimônio, a apreensão da res furtiva em poder do acusado comete-lhe o ônus de demonstrar, inequivocamente, que não a subtraiu. Não o fazendo, impõe-se sua condenação.
(TJ-MG - APR: 10105120116865001 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 04/02/2014, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/02/2014)”.

Desta forma, as alegações da defesa de que o decreto condenatório baseou-se em provas frágeis e insubsistentes é inverídico, eis que todos os depoimentos colhidos são harmônicos entre si.

Além disso, não há nos autos qualquer notícia de que estariam, levianamente, imputando a autoria do delito ao réu.

Logo,
não deve prosperar as alegações de que não existem provas suficientes para condenação do apelante
, visto que sua condenação está amparada em idôneo conjunto fático-probatório, notadamente nos depoimentos prestados na fase inquisitiva e judicial, revelando de forma cristalina que o apelante foi um dos autores do crime de roubo.

A matéria encontra-se prequestionada para fins de impugnação as instâncias

extraordinárias.

CONCLUSÃO

Diante do exposto
, conheço dos recurso de
Jonatha Junior Santos Costa
e dou provimento declarar
extinta a punibilidade
quanto ao crime
previsto no
art. 157, §2º, inciso II do Código Penal Brasileiro,
em decorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso IV, 110, §1º e 115 todos do Código Penal.

E quanto ao recurso de
Joelson Nelson Ferreira de Oliveira
, conheço
,
porém
lhe nego provimento,
nos termos apresentados, acompanhando parecer ministerial.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 14/02/2023